Tribunal: TJES
Processo: 5000350-97.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-97.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA DE FREITAS
RECORRIDO: SEBASTIAO CIRICO MACIEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000350-97.2020.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSILDA DE FREITAS

RECORRIDO: SEBASTIAO CIRICO MACIEL

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por ROSILDA DE FREITAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SEBASTIAO CIRICO MACIEL.

A demanda original, conforme a petição inicial (ID 11619811), foi proposta pelo Recorrido alegando a celebração de um contrato verbal de prestação de serviços com a Recorrente, para atuar como motorista e transportar material de campanha eleitoral em área rural, durante o período de 10 de setembro de 2018 a 06 de outubro de 2018, em favor da campanha da Recorrente ao cargo de Governadora de Estado. O valor ajustado para os serviços seria de R$ 3.000,00 (três mil reais), que, atualizado, totalizava R$ 3.889,02 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos). Adicionalmente, o Recorrido pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob a alegação de abalo emocional decorrente da falta de pagamento.

A sentença recorrida (ID 11619833) julgou o feito antecipadamente, aplicando os efeitos da revelia à Recorrente, sob o fundamento de que esta, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação designada em 02 de julho de 2021 (ID 11619832).

No presente Recurso Inominado (ID 11619901) a Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação, sustentando que o ato não observou as formalidades legais, especialmente a regra da citação pessoal em Juizados Especiais, e que o endereço utilizado não correspondia ao seu domicílio à época, conforme comprovado por outro processo judicial.

É o relatório.

Da Preliminar de Nulidade de Citação

A Recorrente argui a nulidade da citação, sustentando que o ato processual não se efetivou de maneira válida, o que macula todo o processo desde a sua origem.

A citação, como ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual, é um pressuposto de validade do processo, essencial para a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme preceituam os artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu artigo 18, inciso I, que a citação de pessoa física far-se-á "por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria". Esta exigência visa a assegurar que o próprio citando tenha ciência inequívoca da demanda, garantindo-lhe a oportunidade de exercer sua defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a primeira tentativa de citação da Recorrente, no endereço "Rua Luiz Rocha, 02, Fradinhos, Vitória - ES", resultou em Aviso de Recebimento (AR) devolvido sem cumprimento (ID 11619822 e 11619821), com a informação de "Ausente". Posteriormente, o Recorrido informou um novo endereço para citação: "Avenida João Baptista Parra, 673, Ed. Enseada Tower, sala 701/702-A, Praia do Suá, Vitória/ES" (ID 11619826). A citação para a audiência de conciliação foi então expedida para este último endereço e, conforme o Aviso de Recebimento juntado aos autos (ID 11619831), foi recebida em 14 de maio de 2021 por uma pessoa identificada como "Rosangela Brandin".

A Recorrente, em seus Embargos de Declaração (ID 11619885 e ID 11619896), alegou que, à época da suposta citação, não possuía qualquer sala profissional no endereço indicado e que a pessoa que recebeu a correspondência era estranha à lide. Para corroborar sua alegação, a Recorrente trouxe aos autos informações de outro processo judicial, de número 5003166-14.2020.8.21.0027, em trâmite no 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS. Neste processo, que também tinha Rosilda de Freitas como parte, houve tentativas de citação no mesmo endereço da Avenida João Baptista Parra, 673, Ed. Enseada Tower, sala 701/702-A, Praia do Suá, Vitória/ES.

O Evento 8 (ID 11619889) daquele processo demonstra que a carta AR foi devolvida, em 01 de julho de 2020, com a informação de "mudança de endereço" da Recorrente.

A prova documental do processo 5003166-14.2020.8.21.0027 é determinante para a elucidação da controvérsia sobre a validade da citação no presente feito. Ela demonstra, de forma cabal, que o endereço da Avenida João Baptista Parra, 673, Ed. Enseada Tower, sala 701/702-A, Praia do Suá, Vitória/ES, já não era o domicílio da Recorrente em meados de 2020, ou seja, antes da citação considerada válida neste processo (14 de maio de 2021). A recepção da carta de citação por "Rosangela Brandin", uma terceira pessoa, em um endereço que não era o domicílio da Recorrente, configura vício insanável, uma vez que tal procedimento afronta diretamente o disposto no artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece, de forma expressa e inequívoca, a obrigatoriedade da citação pessoal do réu, mediante entrega 'em mão própria' quando se tratar de pessoa física no âmbito dos Juizados Especiais.

Diante da manifesta invalidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a decretação da revelia e a prolação da sentença, são nulos. A ausência de citação válida impede a formação da relação processual e cerceia o direito de defesa da parte, violando princípios constitucionais basilares.

Considerando o acolhimento da preliminar de nulidade de citação, as demais questões arguidas no recurso, como a ilegitimidade passiva e o mérito da demanda, restam prejudicadas, uma vez que o processo deve ser anulado desde o ato citatório viciado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.
Em consequência,
declaro a nulidade da citação da Recorrente e, por conseguinte, anulo todos os atos processuais subsequentes
, incluindo a sentença proferida no ID 11619833, bem como as decisões que inacolheram os Embargos de Declaração (IDs 11619894 e 11619900).

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada nova e válida citação da Recorrente, observando-se as formalidades legais pertinentes, e para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)